Tribunal: TJBA
Processo: 8032149-26.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032149-26.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

APELADO: CARLOS ANTONIO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

Direito do Consumidor e Processual Civil. Apelações Cíveis. Empréstimo consignado. Inexistência de contratação. Ônus da prova da instituição financeira. Contratação eletrônica comprovada por assinatura digital e biometria facial. Regularidade dos descontos. Inexistência de ato ilícito. Indenização por danos morais afastada. Recurso do Banco Pan S.A. provido. Recurso do autor prejudicado.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações simultâneas interpostas por BANCO PAN S.A. e por CARLOS ANTONIO DOS SANTOS contra a sentença que declarou a inexistência dos débitos decorrentes de contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

II. Questão em discussão

2.
As questões a serem analisadas são: (
i
) se houve a efetiva contratação do empréstimo consignado; (
ii
) se os descontos no benefício previdenciário do autor são lícitos; e (
iii
) se há dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3.
O ônus da prova da existência da relação contratual cabe à instituição financeira, nos termos do art. 373, II do CPC/2015 e do art. 6º, VIII do CDC.

4.
No caso concreto, o Banco Pan S.A. demonstrou a regularidade da contratação por meio de assinatura digital, biometria facial e identificação de geolocalização, evidenciando a manifestação de vontade do autor na celebração do contrato.

5. O comprovante de transferência do valor contratado para conta de titularidade do autor confirma a efetiva disponibilização do crédito, sem impugnação específica quanto ao recebimento dos valores.

6. Diante da comprovação da regularidade da contratação, os descontos no benefício previdenciário são legítimos, afastando-se a alegação de inexistência de relação contratual.

7. A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, quando baseada em dívida válida e inadimplida, não caracteriza ilícito passível de indenização por danos morais.

8. Reformada a sentença para julgar improcedente a ação, ficam prejudicados os pedidos do autor de majoração dos danos morais e dos honorários sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso do Banco Pan S.A. provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais. Recurso do autor prejudicado.

Tese de julgamento
: “1. O ônus da prova da existência da relação contratual cabe à instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6º, VIII, do CDC. 2. A contratação eletrônica de empréstimo consignado pode ser comprovada por assinatura digital, biometria facial e geolocalização. 3. Comprovada a regularidade da contratação e a disponibilização do crédito, os descontos no benefício previdenciário são legítimos. 4. Não há dano moral quando a inscrição em cadastros restritivos decorre de dívida válida e inadimplida”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, II; CDC, art. 6º, VIII; CC/2002, arts. 186 e 188, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 848.072/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.11.2016; TJ-BA, Apelação Cível 0534376-10.2018.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 06.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8032149-26.2022.8.05.0001
, tendo como apelante e apelado
BANCO PAN S.A.

e
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO PAN S.A. E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator